Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733605-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS PAULO PEREIRA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDENCIA. CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. PRIVILEGIO. INAPLICABILIDADE. REU REINCIDENTE. I - Não está caracterizada a hipótese de flagrante preparado quando os agentes não instigam ou provocam a prática criminosa, mas apenas realizam diligências e aguardam a prática dos fatos, o que constitui flagrante esperado, que não é ilegal. II - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante a confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante prestadas em Juízo, além das circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou na desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a nocividade e a grande quantidade das drogas, mantém-se a majoração da pena-base. VI - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nao caracterizando bis in idem, mas apenas a estrita observância dos requisitos legais para a benesse. VII – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo inviável a substituição ou suspensão, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Argumenta que a abordagem policial é nula de pleno direito, em virtude de o flagrante ter sido preparado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo, pois, conforme o STJ, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020